Tribunal: TJDFT
Processo: 0753160-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. ROUBO COM EMPREGO DE ARMA BRANCA. PLEITO DE RETROATIVIDADE DA LEI No 13.654/2018. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE EMPREGO DE ARMA. DOSIMETRIA DA PENA. TESE No 1110 STJ. EMPREGO DE ARMA BRANCA CONSIDERADO NA FIXAÇÃO DA PENA BASE. RECURSO DESPROVIDO.
1. O art. 66, I, da Lei n.o 7.210/84 e a Súmula 611 do STF, estabelecem ser o Juiz das Execuções competente para apreciar o pedido de retroatividade da lei penal mais benéfica, tendo sido requerida pela Defesa a aplicação da Lei no 13.654/2018, que excluiu o emprego de arma branca como causa de aumento do delito de roubo.
2. O Superior Tribunal de Justiça, ao discutir o Tema no 1110, fixou tese que autoriza a utilização do uso da arma branca na primeira fase da dosimetria quando as circunstâncias do caso concreto assim justificarem.
2.1. No caso, tendo sido devidamente fundamentada a utilização do uso da arma branca para valorar as circunstâncias do crime, deve ser mantida a decisão.
3. Recurso conhecido e não provido.